Tribunal: STF
Processo: AI 680396
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DO ATO
   ADMINISTRATIVO QUE APLICOU PENA DE REPREENSÃO. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E
   PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.